Tribunal: TJDFT
Processo: 0030032-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/apelante, Distrito Federal, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de obrigação de não fazer ajuizada por particular, objetivando impedir a demolição de imóvel situado em área pública, diante da ausência de notificação prévia e da possibilidade de regularização fundiária.
2. No acórdão embargado, foi reconhecida a impossibilidade de demolição imediata e determinada a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC.
3. O embargante alega contradição na condenação ao pagamento de honorários recursais, sob o argumento de que a atuação fiscalizatória observou a legislação vigente à época dos fatos, que não haveria sucumbência e que a superveniência normativa motivou o desfecho da demanda.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão quanto à condenação do ente público ao pagamento de honorários recursais.
III. Razões de decidir
5. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
6. No caso, a fixação dos honorários recursais se deu em estrita observância à norma processual civil, considerando a anterior condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e o não provimento integral de seu apelo, impondo-se a majoração (CPC 85 § 11 c/c Tema 1059 do STJ).
7. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração do Distrito Federal.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1o e 11
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.903.135/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 11.04.2023; STJ, REsp n. 1.865.553/PR (Tema 1059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023.